Tribunal: TJBA
Processo: 8017945-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017945-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO

AGRAVADO: GL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES PAULA BRASIL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DO FORO ELEITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou cláusula de eleição de foro firmada em contrato de representação comercial, sob o fundamento de que a demanda deveria tramitar no domicílio do representante, conforme o art. 39 da Lei n. 4.886/65.

2. A cláusula de eleição de foro em contratos de representação comercial é válida e eficaz, salvo quando comprovada a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do representante, o que dificultaria o acesso à Justiça. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não configura, por si só, tal condição.

3. No caso, não se demonstrou situação de hipossuficiência da parte autora que justificasse o afastamento da cláusula contratual. A distância geográfica entre os foros tampouco representa obstáculo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em processos eletrônicos.

4. A competência é relativa e pode ser validamente modificada por convenção entre as partes, devendo ser respeitada quando ausente vício de vontade ou desequilíbrio contratual relevante.

5. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017945-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e como apelada GL SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .